Tribunal: STF
Processo: HC 209621
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEFENSORIA PÚBLICA INTIMADA DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. REQUERIMENTO DE ADIAMENTO DO ATO PROTOCOLIZADO UM DIA ANTES DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. INDEFERIMENTO. DESIGNAÇÃO DE ADVOGADOS AD HOC PARA ACOMPANHAR O ATO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE SEM COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.